Tribunal: STF
Processo: HC 202813
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com medida liminar, impetrado por Patrick Raasch Cardoso Eugênio Carlo Balliano Malavasi, em favor de E.F., contra decisão proferida pelo Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar nos autos do HC 670.352 – SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática de estupro de vulnerável, por diversas vezes, contra suas 4 sobrinhas, e pedofilia, à pena de 107 (cento e sete) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Na ocasião, foi mantida a prisão provisória do acusado. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita
    “HABEAS CORPUS Ataque ao decreto da prisão preventiva Estupro de vulnerável cometido seguidamente contra quatro vítimas menores de catorze anos, sobrinhas do paciente, com prática de conjunção carnal contra uma delas Armazenamento de material sexual e pornográfico envolvendo crianças e adolescentes Análise sob a ótica das Leis n.º 12.403/11 e 13.964/19 Prisão preventiva necessária e adequada à garantia da ordem pública Paciente que não se enquadra nas diretrizes da Recomendação n.º 62/20, do CNJ - Manutenção da prisão que visa proteger a sociedade como um todo Ordem denegada (voto n.º 43473)”. (eDOC 9)
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 10) 
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar da paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega, ainda, ausência de contemporaneidade nas condutas.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005). 
    Na hipótese dos autos, não verifico a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula. 
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta dos delitos, pois o acusado teria abusado sexualmente, durante anos, de suas sobrinhas, cujas idades eram inferiores a 14 anos. 
    Ainda, a segregação justifica-se visando coibir qualquer possibilidade de reiteração delitiva, haja vista ter sido encontrado na casa do réu material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes no ano de 2020.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem: 
    “Conforme a denúncia e os autos policiais, durante nove anos o paciente, por inúmeras vezes, praticou ato libidinoso contra as quatro vítimas, todas elas sobrinhas dele e menores de catorze anos de idade. 
    Além disso, note-se que em setembro deste ano o paciente armazenava fotos e vídeos de sexo explícito e pornografia envolvendo menores de idade, inclusive crianças, o que tem amparo nos laudos periciais acostados ao inquérito policial.
    Deste modo, da análise da conduta criminosa do paciente, com seguidos ataques sexuais à vítimas crianças, o que fazia valendo-se da qualidade de tio delas, bem como diante da concreta circunstância de que, ainda neste ano de 2020, mantinha ele material pornográfico e sexual envolvendo crianças e adolescentes, emerge a periculosidade de Edson, a impor a excepcional prisão preventiva como necessária e adequada à garantia da ordem pública, para impedi-lo de prosseguir cometendo crimes da espécie.
    (…)
    E a despeito das alegações dos impetrantes, o fato de ter perdurado a prática criminosa por ao menos nove anos seguidos, aliado à apreensão de material de cunho sexual e pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, o que ocorreu em setembro deste ano de 2020, presentes estão elementos contemporâneos a dar suporte à prisão preventiva (art. 315, §1º, do CPP)”.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente